Tribunal: TJDFT
Processo: 0002574-46.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO COM CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. PLENO DOMÍNIO DO FATO PELO AGENTE QUE PERMANECEU NO VEÍCULO DURANTE O CRIME. AUSÊNCIA DE PERÍCIA INJUSTIFICADA E NEGLIGÊNCIA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O agente que permanece no automóvel durante o furto e visualiza um dos comparsas pulando o muro para invadir a residência, com a ciência inequívoca que não tinham a chave do imóvel, tem pleno domínio do fato acerca do crime em andamento, desempenhando tarefa fundamental para o sucesso da empreitada criminosa, ao levar os comparsas ao local do crime e possibilitar a fuga na posse da res furtiva.
2. É indispensável a perícia em crimes que deixam vestígios, como é o caso do furto mediante rompimento de obstáculo. Todavia, a ausência de informação efetiva sobre a solicitação ou não da perícia evidencia negligência estatal, especialmente porque se tratava de produção de prova técnica de menor complexidade, consistente em averiguar o arrombamento de um cadeado e de uma grade de janela, sendo que o primeiro poderia ser periciado sem que a residência da vítima ficasse exposta a novas incursões criminosas, o que, aliado a falta de disponibilidade desta em esperar os peritos, autoriza a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo por estar injustificada a produção de prova indispensável.
3. Recurso conhecido e provido em parte.